Tribunal: TJES
Processo: 5013564-86.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fraldas
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013564-86.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHAYENE SOARES CEZATTI e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO - REQUERIDO e outros (5)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. QUANTITATIVO DE INSUMO. PREVALÊNCIA DO LAUDO MÉDICO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas, de um lado, pelo Município de Cariacica, que alega ilegitimidade passiva, exclusividade da União na prestação do insumo e ausência de comprovação de hipossuficiência da parte autora; e, de outro, por L.V.S.M., adolescente com paralisia cerebral quadriplágica espástica e incontinência urinária e fecal, que pleiteia a majoração da quantidade mensal de fraldas descartáveis de 120 para 180 unidades, conforme prescrição médica e laudo técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Cariacica pode ser responsabilizado solidariamente pelo fornecimento de fraldas descartáveis, à luz do Tema 793 do STF e da alegação de responsabilidade exclusiva da União; e (ii) estabelecer se o quantitativo fixado em sentença deve ser majorado para atender à prescrição médica e às necessidades individuais da adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de ilegitimidade passiva do Município confunde-se com o mérito, pois a solidariedade entre os entes federativos no tocante à prestação de serviços de saúde é reconhecida pelo STF no Tema 793, sendo legítima a imposição da obrigação a qualquer ente federativo.

4. A Portaria GM/MS n. 6.613/2025, que institui programa federal de fornecimento de fraldas, não exclui a responsabilidade solidária do Município, especialmente diante da ausência de comprovação da efetiva implementação local do referido programa.

5. A necessidade do insumo está devidamente demonstrada por laudo médico e parecer técnico do NAT, que recomendam o fornecimento contínuo e adequado de fraldas descartáveis em razão da condição clínica da adolescente.

6. A insuficiência financeira da autora foi comprovada por meio de extratos bancários e declarações.

7. Em relação ao quantitativo de fraldas, a prescrição médica detalhada justifica o fornecimento de 180 unidades por mês, prevalecendo sobre a limitação administrativa prevista na Portaria MS n. 184/2011, à luz do princípio da integralidade da saúde.

8. A limitação imposta na sentença compromete a dignidade, a saúde e a integridade física da adolescente, impondo à sua família o custeio de parte do insumo, o que afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da prioridade absoluta da criança e do adolescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso do Município desprovido. Recurso da parte autora provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade pelo fornecimento de insumos de saúde é solidária entre os entes federativos, sendo legítima a imposição da obrigação ao Município, ainda que exista programa federal relacionado ao insumo.

2. A prescrição médica prevalece sobre parâmetros administrativos genéricos quando demonstrada a necessidade individual do paciente, em respeito ao princípio da integralidade da assistência à saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196, 227; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23.05.2019, publ. 16.04.2020 (Tema 793); TJ-ES, Remessa Necessária Cível nº 50428787520238080024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 16.09.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 00004396920218080036, Rel. Des. Fernanda Corrêa Martins, j. 07.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Município de Cariacica e, por igual votação, conhecer e dar provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de dois recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA e por L.V.S.M., contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica nos autos da ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE CARIACICA, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar os Réus, solidariamente, a concederem à parte autora 04 (quatro) fraldas por dia, totalizando 120 (cento e vinte) fraldas mensais, no tamanho indicado em laudo médico, direcionando o cumprimento da obrigação ao Município de Cariacica.

Em suas razões recursais, o Município de Cariacica sustenta, em síntese, que a) o fornecimento de fraldas é uma política pública federal, não sendo responsabilidade municipal; b) há ilegitimidade passiva do Município para a demanda, em razão de fato superveniente, qual seja, a Portaria GM/MS n. 6.613, de 13/02/2025; c) incumbiria à parte autora o ônus de provar a incapacidade financeira familiar de arcar com o custo das fraldas descartáveis postuladas, pois tais produtos higiênicos não estão incorporados às políticas públicas de saúde no âmbito desta Municipalidade. (id. 15033626)

Em suas razões recursais, L.V.S.M., menor representada por sua genitora, sustenta, em síntese, que: a) a sentença merece ser reformada em relação ao quantitativo de fraldas, pois foram concedidas 120 fraldas ao mês, embora o pedido inicial tenha sido de 180 fraldas; b) o laudo médico anexado prescreve o uso de 06 (seis) fraldas unidades por dia, totalizando 180 (cento e oitenta) fraldas por mês, em razão do diagnóstico de Paralisia cerebral quadriplágica espástica (CID: G800) e incontinência urinária e fecal da adolescente; c) a quantidade concedida (120 fraldas) não é suficiente, obrigando a genitora a complementar o fornecimento por meios próprios; d) a limitação da quantidade de fraldas pela sentença baseada na Portaria do Ministério da Saúde nº 184/2011 deve servir apenas como instrumento recomendatório, sem caráter normativo ou vinculativo, devendo prevalecer o laudo médico que atesta a necessidade individual da paciente. (id. 15033624)

Contrarrazões apresentadas por L.V.S.M. no id. 15033630 e pelo Estado do Espírito Santo no id. 15033631, ambos pugnando pelo não provimento do recurso interposto pelo Município de Cariacica.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo provimento do recurso interposto pela parte autora. (id. 15672434)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 28 de novembro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CARIACICA

A análise do recurso cinge-se em verificar se o Município de Cariacica tem a responsabilidade de fornecer fraldas descartáveis à apelada, considerando a alegação de ilegitimidade passiva, de responsabilidade da União pelo fornecimento do insumo e, ainda, a necessidade de comprovação da insuficiência de recursos da parte autora.

De plano, esclareço que a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelante, amparada em fato superveniente, se confunde com o próprio mérito da demanda, pois se baseia no argumento de que a Portaria GM/MS n. 6.613/2025 atribuiu a responsabilidade pela prestação do insumo à União. A análise da tese recursal impõe o exame da solidariedade entre os entes federativos em matéria de saúde. Portanto, a questão está intrinsecamente relacionada ao próprio mérito da demanda, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.

No caso em análise, a apelada, adolescente portadora de Paralisia cerebral quadriplágica espástica (CID: G800), com incontinência urinária e fecal, necessita do fornecimento contínuo e adequado de fraldas descartáveis. A nota técnica do NAT confirmou a necessidade do insumo para a paciente, concluindo que o fornecimento de fraldas descartáveis é favorável, dada a condição da adolescente e a necessidade de higiene e cuidado. (id. 15033600)

O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), em 05.03.2015, sob o regime da repercussão geral, fixou a tese vinculante de que “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A propósito, segue a ementa do Acórdão proferido no referido julgamento:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados,
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF, RE 855178 ED, Relator(a): Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, publicado em 16-04-2020).

Assim, em razão da solidariedade constitucional imposta à União, aos Estados e aos Municípios, o cumprimento da obrigação deve ser imputado ao ente responsável, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Contudo, o direcionamento da obrigação, conforme orienta o precedente vinculante, deve ocorrer exclusivamente na etapa de cumprimento de sentença, sob pena de se inviabilizar eventual responsabilização do Município em caso de descumprimento, diante da inexistência de título executivo que lhe imponha obrigação específica.

A alegação do Município de que a Portaria GM/MS n. 6.613/2025 atribuiu a responsabilidade do fornecimento de fraldas exclusivamente à União Federal, através da farmácia popular, não modifica o presente entendimento. Afinal, além de se tratar de responsabilidade solidária, e portanto, não afastada pela existência de um programa federal, o recorrente não fez prova de sua efetiva implementação na localidade em que reside a recorrida.

Por fim, esclareço que restou devidamente comprovada nos autos pelas declarações e extratos bancários colacionados, a insuficiência de recursos da apelada para a aquisição das fraldas pleiteadas.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
. Majoro para 15% (quinze por cento) o percentual da verba honorária fixada na sentença, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
L.V.S.M.

A controvérsia central reside na quantidade do insumo. Enquanto a parte autora, ora apelante, com base no laudo médico, pleiteou o fornecimento de 180 (cento e oitenta) fraldas por mês (06 fraldas por dia), a sentença limitou a condenação a 120 (cento e vinte) fraldas por mês (04 fraldas por dia), adotando o parâmetro da Portaria do Ministério da Saúde nº 184/2011.

Como visto, é irrefutável que a recorrente, adolescente de 17 anos de idade, portadora de Paralisia cerebral quadriplágica espástica (CID: G800), com incontinência urinária e fecal necessita do fornecimento contínuo e adequado de fraldas descartáveis. Tais insumos não se restringem à mera higiene pessoal, mas constituem item essencial para a manutenção da saúde, da integridade física e da dignidade da pessoa humana, reduzindo o risco de infecções e lesões cutâneas.

Em demandas que envolvem a prestação de insumos de saúde, a regra administrativa ou o parâmetro genérico, como a Portaria do Ministério da Saúde, deve ser interpretado em consonância com o princípio da integralidade da assistência à saúde, previsto no art. 196 da CF. Na colisão entre um ato normativo de caráter geral e a necessidade individual comprovada do paciente, a prescrição médica deve prevalecer.

O laudo médico emitido pelo Dr. Guilherme Machado Davel atesta, em caráter de urgência, a necessidade de uso de fraldas geriátricas tamanho M a cada 4 horas (4/4 horas), totalizando 180 fraldas por mês. O Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) emitiu parecer favorável ao fornecimento do insumo, não tecendo qualquer ressalva sobre o quantitativo pleiteado.

Os documentos apresentados pela recorrente demonstram que a quantidade fixada em primeiro grau não atende às necessidades básicas da parte, obrigando sua genitora a complementar a compra com recursos próprios.

Assim, comprovada a necessidade de fornecimento de fraldas na quantidade indicada pelo profissional médico que acompanha a menor, o pedido deve ser acolhido, não cabendo ao julgador substituir o critério técnico do profissional de saúde que acompanha o paciente por um parâmetro administrativo genérico, especialmente quando este se revela insuficiente para garantir a dignidade da paciente e a integralidade da assistência.

Nesse sentido:

ACÓRDÃO REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE FRALDAS. TEMA 793 DO EXCELSO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. SAÚDE BÁSICA. PORTARIA 186/2011. NECESSIDADE DO PACIENTE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. RESSALVA QUANTO À POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESTADO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO ENTE RESPONSÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1 . A jurisprudência deste Eg. Tribunal possui entendimento que não é necessário esgotar a via administrativa para acessar a esfera judicial, portanto, estão presentes as condições de existência da ação. 2. Como consta no artigo 148, IV, da lei nº 8 .069/90, as ações que tratam de interesse de criança e adolecente atraem a competência para a justiça estadual, em específico, a da justiça de infância e juventude, não havendo que se falar em incompetência absoluta. 3. Conforme definido no tema 793 de repercussão geral, os Entes da Federação respondem solidariamente na efetivação do direito à saúde, todavia, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais devem ser observadas pelo órgão judicial na composição do polo passivo. 4. A fralda é produto de higiene íntima utilizado por bebês, crianças e adultos que não têm ou perderam o controle de suas necessidades fisiológicas, enquadra-se, portanto, como direito relacionado à saúde básica da população, cabendo ao Município a responsabilidade de fornecê-la.
5. Comprovada a necessidade de fornecimento de fraldas na quantidade indicada pelo profissional médico que acompanha o menor,
bem como o cumprimento da obrigação pela municipalidade, impõe-se a manutenção da sentença em seus termos. 6. Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença. (TJ-ES - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50428787520238080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data da Publicação 16/09/2024)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE - FORNECIMENTO DE FRALDA GERIÁTRICA - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – ESTADO E MUNICÍPIO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nosso ordenamento constitucional reconhece aos portadores de moléstias graves, sem disponibilidade financeira para custear seu tratamento, como no caso dos autos, o direito de receber gratuitamente dos entes federados, tratamentos de comprovada necessidade. 2 . Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, os artigos 6º e 196 da Constituição Federal impõem aos entes públicos, em regime de solidariedade, a obrigação de arcar com os direitos da saúde da população, visando ao resguardo de sua dignidade humana. 3. Este e . Tribunal de Justiça, em casos semelhantes firmou entendimento que os Entes Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, incluindo os insumos essenciais e imprescindíveis para sua condição de saúde, a exemplo das fraldas.
4. Caso concreto em que foi colacionado aos autos laudo médico que atesta o fato de que a apelada é portadora de alzheimer e apresentou dermatite devido ao uso de fralda, razão pela qual necessita fazer uso de fralda geriátrica hipoalergênica na quantidade de 14 (quatorze) por dia. 5 . Compete ao médico especialista a indicação do tratamento adequado e medicamentos adequados, não competindo a este julgador ou ao ente público se imiscuir nesta seara.
6. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00004396920218080036, Relator.: FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível, Data da Publicação 07/10/2024)

Portanto, impõe-se a reforma da sentença neste ponto para determinar que o fornecimento do insumo seja realizado na quantidade de 180 (cento e oitenta) fraldas por mês, em estrita observância ao laudo médico e aos princípios constitucionais da integralidade da saúde, da dignidade da pessoa humana e da absoluta prioridade do menor (art. 227 da CF).

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para reformar parcialmente a sentença e condenar os Requeridos a fornecerem 180 (cento e oitenta) fraldas descartáveis por mês, no tamanho M geriátrico ou equivalente indicado em laudo médico, mantendo-se as demais disposições da sentença, inclusive a solidariedade e o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Município de Cariacica, em conformidade com o Tema 793 do STF.

É como voto.